Tribunal: TJES
Processo: 5017754-18.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Benfeitorias; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017754-18.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO DE JESUS BRANDAO PEREIRA
RECORRIDO: THIAGO ALFREDO PERINI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca a procedência da demanda.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ação de cobrança de aluguel, caução e multa por rescisão antecipada do contrato. Ausência de assinatura do pacto pelo locatário.

3. Contrato não assinado pelo locatário. Ausência de comprovação da anuência da parte quanto à incidência de multa e caução no contrato de aluguel. Ausência de comprovação mínima das alegações autorais.

4. Ônus processual do autor não comprovado.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Improcedência da ação de cobrança diante da ausência de comprovação das alegações autorais, ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5017754-18.2023.8.08.0048

RECORRENTE: RODRIGO DE JESUS BRANDAO PEREIRA

RECORRIDO: THIAGO ALFREDO PERINI

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca a procedência da demanda.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ação de cobrança de aluguel, caução e multa por rescisão antecipada do contrato. Ausência de assinatura do pacto pelo locatário.

3. Contrato não assinado pelo locatário. Ausência de comprovação da anuência da parte quanto à incidência de multa e caução no contrato de aluguel. Ausência de comprovação mínima das alegações autorais.

4. Ônus processual do autor não comprovado.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Improcedência da ação de cobrança diante da ausência de comprovação das alegações autorais, ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor, Rodrigo de Jesus Brandão, que firmou contrato de locação com o requerido, com início em 05/11/2022 e duração de 12 meses, estipulando o valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). O imóvel foi liberado em 07/11/2022, mediante a promessa de pagamento de uma caução no mesmo valor, o que não ocorreu. O requerido também não efetuou o pagamento dos aluguéis de novembro e dezembro e deixou o imóvel em 04/01/2023 sem aviso prévio. O requerente afirma que o requerido deve R$ 3.000,00 (três mil reais) por multa contratual, totalizando a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Diante disso, pede a condenação do requerido ao pagamento do valor devido.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais. Ademais, julgou procedente em parte o pedido contraposto, de forma a condenar o autor pagar ao requerido o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em dobro, totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à cobrança indevida alusiva ao aluguel do mês de dezembro de 2022.

Em sede de Recurso Inominado, o autor discorre que o próprio recorrido reconhece a existência do contrato e a ciência inequívoca quanto à penalidade contratual. Portanto, pugna pela procedência do pedido de condenação do recorrido ao pagamento da multa contratual, caução e aluguéis pendentes.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No caso dos autos verifico que o recorrente não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não colacionou ao processo provas concretas da anuência do recorrido quanto aos termos do contrato, mormente considerando que o pacto não foi assinado pelo locatário, ora recorrido.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA RECONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO VERBAL VÍNCULO RECONHECIDO FORMA DE PAGAMENTO DUPLICIDADE DE VERSÕES ÔNUS PROBATÓRIO AUTOR EXISTÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO DESATENDIMENTO ARTIGO 373, I, DO CPC RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2. Diante da fragilidade das provas apresentadas, especialmente pela utilização de contrato verbal, deve ser mantida a sentença de improcedência pois a parte autora não se desincumbiu de ônus probatório, especialmente acerca da forma de pagamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019).

Nesse sentido, a conversa realizada no aplicativo WhatsApp entre o locatário e o corretor de imóveis, mencionada no recurso, demonstra que o locatário não concordou com a inclusão da multa por rescisão antecipada do contrato, sendo essa troca de mensagens anterior à formalização do pacto.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Acerca do valor pleiteado pelo autor, a título de caução, no importe de R$ 1.500,00, inexistem nos autos provas de que o locatário tenha sido cientificado sobre o pagamento da parcela. Além disso, não tendo sido o contrato assinado pelo demandado, impossível mostra-se sua condenação a tal título. Nesta esteira, sua condenação ao pagamento de multa contratual também não prospera, haja vista a inexistência de assinatura no contrato, tampouco há provas de que tenha sido cientificado previamente acerca da penalidade, não

tendo o autor se desincumbido do seu ônus nos moldes do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Portanto, entendo que o recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, deixando de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)